Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709997-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS DECISÃO Verifica-se que, intimada pessoalmente da decisão de ID 54436211, a SUL AMÉRICA peticionou informando o cumprimento da decisão liminar (ID 54781044). A parte autora, por sua vez, na petição de ID 54795747, alega que a decisão foi cumprida após o prazo de 48 horas, uma vez que a ré/apelada, somente no dia 8/1/2024, teria juntado aos autos a Validação Prévia de Procedimentos – VPP, datada de 29/12/2023, embora tenha sido intimada no dia 18/12/2023, e pugna, ao final, pela aplicação da multa diária descrita na decisão de ID 54436211. Tratando-se de astreintes fixadas em antecipação de tutela recursal, deve a parte apelante aguardar o trânsito em julgado da decisão ou promover a execução provisória, em primeiro grau, a ser processada em autos apartados, para evitar tumulto processual. Preclusa, retornem os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora